Tribunal: TCU
Processo: 032.300/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2688/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da prestação de contas de 2016 da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nos termos do art. 70 da Constituição Federal (CF), elaborada de acordo com as disposições da IN TCU 63/2010 e da DN TCU 161/2017. Considerando que o presente processo foi submetido à Segunda Câmara mediante relação, na sessão de 3/12/2019, por meio do qual o Tribunal julgou regulares as contas dos responsáveis dando-lhes quitação plena ( Acórdão 13130/2019-TCU-Segunda Câmara , peça 28), nos termos propostos pelo auditor da unidade técnica (peça 24); Considerando que o titular da unidade técnica manifestou-se de acordo com o pronunciamento exarado pela diretora da SecexDefesa, DT3 (peça 25), no qual divergiu da proposta apresentada pelo auditor que instruiu o processo (peça 24); Considerando ainda, o parecer do Ministério Público de Contas da União (peça 27), no qual manifesta-se de acordo com a proposta de encaminhamento feita pelos dirigentes da SecexDefesa nas peças 25 e 26; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em tornar insubsistente o Acórdão 13130/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 28), julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Marcos Antônio Nunes de Oliveira (CPF XXX.460.161-XX), Leonardo José Rodrigues de Sant Anna (CPF XXX.586.791-XX), Fábio Barbosa Pizetta (CPF XXX.618.957-XX) e Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues (CPF XXX.408.201-XX), dando-lhes quitação, e julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. Alexandre José da Silva (CPF XXX.917.841-XX), Marcos de Araújo (CPF 610.456.327- 91), Alexandre Sérgio Vicente Ferreira (CPF XXX.664.991-XX), Carlos Luís Barbosa Ribeiro (CPF XXX.221.531-XX), Fábio Aracaqui de Sousa Lima (CPF 553.422.801- 68), Glaumer Lespinasse Araújo (CPF XXX.310.901-XX), Jean Rodrigues Oliveira (CPF XXX.114.441-XX), Marcos Aurélio Braga Reis (CPF XXX.759.231-XX), Marcelo Helberth de Souza (CPF XXX.844.701-XX), Marcilon Back da Silva (CPF XXX.073.041-XX), Marcus Vinícius Oliveira Sampaio (CPF XXX.608.091-XX), Marcus Vinícius Gomes Fialho (CPF XXX.046.201-XX), Mauro de Faria Lemos (CPF XXX.141.841-XX), Florisvaldo Ferreira César (CPF 461. 673. 231-00) e Ricardo Yamasaki Santiago (CPF XXX.618.757-XX), dando-lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.300/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alexandre Jose da Silva (XXX.917.841-XX); Alexandre Sergio Vicente Ferreira (XXX.664.991-XX); Carlos Luis Barbosa Ribeiro (XXX.221.531-XX); Fabio Aracaqui de Sousa Lima (XXX.422.801-XX); Fabio Barbosa Pizetta (XXX.618.957-XX); Florisvaldo Ferreira Cesar (XXX.673.231-XX); Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues (XXX.408.201-XX); Glaumer Lespinasse Araujo (XXX.310.901-XX); Jean Rodrigues Oliveira (XXX.114.441-XX); Leonardo Jose Rodrigues de Sant Anna (XXX.586.791-XX); Marcelo Helberth de Souza (XXX.844.701-XX); Marcilon Back da Silva (XXX.073.041-XX); Marcos Antonio Nunes de Oliveira (XXX.460.161-XX); Marcos Aurelio Braga Reis (XXX.759.231-XX); Marcos de Araujo (XXX.456.327-XX); Marcus Vinicius Gomes Fialho (XXX.046.201-XX); Marcus Vinicius Oliveira Sampaio (XXX.608.091-XX); Mauro de Faria Lemos (XXX.141.841-XX); Ricardo Yamasaki Santiago (XXX.618.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Militar do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, dar ciência à Polícia Militar do Distrito Federal sobre as seguintes impropriedades, identificadas no exercício de 2016, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. realização de despesas sem prévio empenho, o que afronta o disposto no art. 73 do Decreto Lei 200/1967 e no art. 60 da Lei 4.320/1964; 1.7.1.2. inadequação do plano estratégico e dos indicadores de desempenho da corporação aos parâmetros requeridos na Decisão Normativa TCU 154/2016, como também às orientações do sistema e-contas/TCU; 1.7.1.3. rol de responsáveis em desconformidade com o art. 10 da IN TCU 63/2010, uma vez que não relacionaram os substitutos que desempenharam as naturezas de responsabilidade de que tratam os incisos I e II do referido artigo; 1.7.2. Com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, determinar à Polícia Militar do Distrito Federal que apresente ao Tribunal de Contas da União, no prazo de noventa dias: 1.7.2.1. os resultados obtidos no processo de ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia nas específicas situações em que os policiais militares são cônjuges entre si, ocorridos entre 6/10/2010, data de emissão do Parecer PGDF 1.638/2010, até interrupção dos pagamentos irregulares; 1.7.2.2. cópia do regimento interno da Polícia Militar do Distrito Federal devidamente aprovado e publicado, conforme determina o art. 43, parágrafo único, do Decreto 37.321/2016.